Tribunal: TJDFT
Processo: 0733542-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A obrigação prescrita é espécie de obrigação natural, cuja consequência legalmente prevista é a irrepetibilidade do pagamento (art. 882 do Código Civil).
2. A dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, uma vez que não pode ser exigida em Juízo.
3. Caso o devedor pague a dívida, não tem direito à repetição do indébito.
4. Recurso não provido.